Tribunal: TJMT
Processo: 1020973-47.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020973-47.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cancelamento de vôo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANA LUIZA LARA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 065.554.291-43 (APELANTE), GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA - CPF: 101.603.067-36 (ADVOGADO), ARABEL BATISTA COSTA NUNES - CPF: 063.666.806-12 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020973-47.2023.8.11.0041

APELANTE (S):

ANA LUIZA LARA LEITE DE OLIVEIRA

APELADO (S):

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CANCELAMENTO DO VOO NÃO DEMONSTRADO – ÔNUS DA PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a lograr êxito daquilo que se propõe.

Mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA LUIZA LARA LEITE DE OLIVEIRA
contra a sentença (Id. 219479187) proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que

julgou improcedentes os pedidos da ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id.

219479189) a recorrente aduz, em síntese, que devido ao cancelamento repentino e unilateral do voo GRU x CGB, foi submetida a um atraso de 7 horas para efetiva chegada ao destino final, sem receber nenhum suporte da cia aérea.

Narra que o descumprimento do contrato de transporte aéreo somado ao descaso e inobservância do dever de informação ao consumidor, configura a responsabilidade objetiva da demandada.

Defende que o comprovante do voo encontra-se ao Id. 120104090, o qual está nominal à autora, bem como que juntou todo o acervo probatório necessário à comprovação de seu direito.

Sustenta que o atraso e/ou cancelamento de voo em razão de intenso tráfego aéreo, ou seja, problemas técnicos operacionais, configura como fortuito interno, bem como que a requeria traz alegações genéricas de pandemia do COVID-19 para tentar se eximir do cancelamento injustificado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida à reparação moral e ao ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no Id. 219479194 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ANA LUIZA LARA LEITE DE OLIVEIRA
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
e
m face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, aduzindo, em síntese, que adquiriu passagem aérea de São Paulo X Cuiabá, com saída em 30/09/2020 às 13h50min e chegada em 30/09/2020 às 15h05min.

Narrou que no dia da viagem foi surpreendida com o cancelamento do voo sem receber qualquer justificativa da requerida, sendo realocada em novo voo, com conexão em Brasília, apenas chegando ao destino final com mais de 07 (sete) horas de atraso, sem receber qualquer auxílio material.

Por tal razão, pugnou pela condenação da requerida ao pagamento indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ao sentenciar, a magistrada singular,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, julgou improcedente os pedidos da ação.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença para que seja reconhecida a pretensão da autora de indenização por danos morais decorrente de cancelamento de voo.

Em pese os argumentos da apelante, o recurso não merece provimento.

Segundo consta da sentença atacada, a parte autora não comprovou minimamente suas alegações, vejamos o excerto (Id. 219479187):

“Em que pese o pequeno ônus probatório que lhe incumbia, a parte autora não conseguiu demonstrar minimamente a verossimilhança de suas alegações, não tendo juntado aos autos documentos fidedignos e aptos a demonstrar sequer a relação jurídica.

O conteúdo probatório apresentado pela parte autora se resume a: (1) detalhamento de voo, id. 120104090; (2) lista de voos, id. 120105141; (3) comprovantes de situação climática na origem e no destino, nas datas de ida e volta, ids. 120105142 a 120105145.

Com tais elementos, a parte autora demonstrou que as condições climáticas eram favoráveis, bem como que o voo o qual alega ter contratado não constava na lista do FlightRadar.

Todavia, a requerente não demonstrou o principal, a existência da relação jurídica com a requerida, visto que o detalhamento de voo anexo carece de elementos a atestar sua lisura, não demonstrando o e-mail remetente, o site do qual foi extraído ou sequer constando a logo do emissor.”

Não obstante entender a apelante que juntou todo o acervo probatório necessário à comprovação de seu direito, a simples comprovação da aquisição do voo e das condições climáticas, não são aptas a demonstrar o cancelamento ou, ainda, o atraso que teria lhe gerado os danos suportados.

Apesar da ínfima demonstração da relação jurídica (Id. 219478728), os demais documentos também não concebem prova contundente no sentido de que o voo teria sido cancelado.

Assim, ainda que se conheça a incidência do código consumerista que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, consoante art. 14 da Lei n. 8.078/90, incumbe ao consumidor demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal.

Neste ponto, mesmo diante da inversão do ônus da prova, típica das relações de consumo, cabe ao consumidor à comprovação mínima do alegado na inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Isto porque é cediço que o art. 373, inc. I e II do CPC preceitua que cabe a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO – PERDA DO VOO – ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ATRASO OCORREU POR CULPA DA CIA AÉREA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ainda que o CDC seja aplicado ao caso, cabe a parte autora fazer comprovação mínima de suas alegações. 2. Não havendo comprovação de que a perda do voo ocorreu por culpa da cia aérea, não é cabível a condenação da mesma ao pagamento da indenização pleiteada. (N.U 1005821-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - AUTOR NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Para que ocorra a reparação por danos morais, deve restar suficientemente comprovado nos autos os pressupostos da responsabilidade civil (ato ilícito, culpa, dano e nexo causal). A inversão do ônus da prova não isenta a parte autora de comprovar fatos mínimos constitutivos de seu direito alegados na inicial (art. 373, I, CPC). (TJMS. Apelação Cível n. 0800285-89.2015.8.12.0012, Ivinhema, 3ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva Kuklinski, j: 27/06/2019, p: 01/07/2019).

Com efeito, tal como afirmado pela requerida, não há a demonstração de nexo e dano na prestação do serviço deduzido na inicial.

Por conseguinte, resta evidente a inexistência de dano moral na espécie, tendo em vista que o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso.

Com essas considerações, não tendo a apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito, no sentido de demonstrar o cancelamento do voo e transtornos suportados, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024